Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702183-71.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LAR DA CRIANÇA PADRE CÍCERO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURADO. ILÍCITO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de ressarcimento ao erário por ilícito civil prescreve em 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. No Decreto Federal n. 20.910/32, não há regulamentação da prescrição intercorrente, referindo-se apenas à prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória. Não é dizer, contudo, que o processo administrativo não esteja sujeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade processual, estatuído no art. 5o, LXXVIII, da CF, uma vez que admitir a tramitação do processo administrativo por tempo indefinido acaba por violar o princípio constitucional da segurança jurídica. 3. No caso, o pedido de parcelamento administrativo implicou reconhecimento do débito e renúncia de eventual prescrição. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o do Decreto 20.910/1932 e o artigo 187 do Código Civil, pleiteando o reconhecimento de que o prazo prescricional para ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem, o qual no caso, foi em julho de 2010 quando findou o contrato administrativo firmado entre as partes; que a demora do titular do direito ou do crédito de promover o processo administrativo durante o prazo prescricional configura abuso de direito e não tem o condão de suspender nem interromper a fluência deste prazo e; que o pedido de parcelamento não significa reconhecimento do débito nem de renúncia de prescrição. Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO OLIVEIRA DE CASTRO – OAB/DF 35.951 e LEONARDO VIEIRA CARVALHO – OAB/DF 33.236. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 5o do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025